Tribunal: TJDFT
Processo: 0704048-61.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. HORÁRIO ESPECIAL. DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE JORNADA. ATESTADO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE. AMPLIAÇÃO DA REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação e remessa necessária contra sentença, que reconhece o direito da parte autora, servidora pública, à redução de 40% de sua jornada semanal, sem compensação e sem prejuízo remuneratório, para acompanhamento de dependentes com deficiência, com base em laudo pericial judicial que aponta necessidade superior àquela fixada administrativamente (10%).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Poder Judiciário pode ampliar a redução de jornada concedida administrativamente ao servidor, quando o laudo pericial judicial indica necessidade superior à atestada pela junta médica oficial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 61, II e §1o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011 prevê horário especial ao servidor com dependente com deficiência, admitindo redução de até 50% da jornada, condicionada a atestado da junta médica oficial.
4. O ato administrativo da junta médica possui presunção de legitimidade, porém admite revisão judicial mediante prova robusta que indique inadequação, desproporcionalidade ou violação a direitos legalmente assegurados, mediante juízo técnico especializado a denotar o caráter complexo do ato administrativo.
5. O laudo pericial judicial confirma que os dependentes da autora apresentam limitações funcionais severas e moderadas, exigindo acompanhamento regular em terapias multiprofissionais e longos deslocamentos, com demanda semanal aproximada de 16 horas, compatível com redução de 40% da jornada.
6. A redução administrativa de 10% mostra-se insuficiente diante das necessidades comprovadas, não atendendo à finalidade protetiva da norma legal e caracterizando proteção deficiente.
7. O controle judicial exercido não incide sobre mérito administrativo, mas sobre a legalidade e proporcionalidade do ato, conforme entendimento reiterado do STF, que admite o exame judicial de atos administrativos tidos como abusivos ou desproporcionais.
8. A jurisprudência do Tribunal local reforça que o percentual de redução deve ser compatível com a necessidade de acompanhamento do dependente, não se limitando à mera constatação da deficiência, mas sendo pautado pela efetividade da proteção.
9. Demonstrada a inadequação e desproporcionalidade do percentual fixado pela Administração, impõe-se sua adequação judicial ao patamar comprovado como necessário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido. Remessa necessária desprovida.
Teses de julgamento:
"1. A redução de jornada prevista no art. 61 da LC 840/2011 deve observar a efetiva necessidade de acompanhamento do dependente com deficiência, conforme demonstrado em prova pericial."
"2. É legítimo o controle judicial de legalidade, à luz do princípio da proporcionalidade, de ato administrativo que fixa percentual de redução de jornada, sem que isso constitua indevida incursão no mérito administrativo."
"3. A presunção de legitimidade do laudo da junta médica oficial cede diante de prova técnica judicial que demonstre insuficiência do percentual concedido."
Dispositivos legais relevantes citados: Art. 61, II e §1o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 36893 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julg. 26/02/2024. STF, RE 580642 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julg. 09/09/2014. TJDFT, Acórdão 2083257, 8a Turma Cível, julg. 27/01/2026. STJ, REsp 1.712.333/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 11/03/2019.